Tribunal: TJDFT
Processo: 0741820-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de lucro obtido em pessoa jurídica. Possibilidade. CCB 1.026.
É válida a penhora sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio (CCB 1026), ante a ausência de outros bens penhoráveis.